Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-23.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou integralmente a representação oferecida em desfavor de adolescentes, por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III, aplicado subsidiariamente pelo art. 152 do ECA), determinando sua imediata liberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se havia justa causa para o recebimento da representação por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e à ameaça; e (ii) estabelecer se as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares eram lícitas, à luz das fundadas razões registradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação descreve adequadamente os fatos, indica a autoria e apresenta elementos mínimos de materialidade, atendendo aos requisitos do art. 182, § 2o, do ECA e do art. 41 do CPP, que não exigem prova pré-constituída na fase inaugural.
4. Há lastro probatório suficiente para a deflagração da persecução socioeducativa, consistente na apreensão de maconha e grande quantidade de Rohypnol, bem como na confissão de um dos adolescentes, que admitiu comercializar entorpecentes com o corréu e guardar a droga na residência.
5. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando baseada em fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o de tráfico de drogas. Assim, a atuação policial é legítima, pois foi respaldada em fortes indícios objetivos — odor intenso de maconha, fuga dos adolescentes e arremesso de drogas para o imóvel vizinho (CPP, arts. 244 e 245).
6. Há notícia nos autos de que a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada pela moradora, circunstância corroborada pelo depoimento de um dos menores envolvidos, inexistindo, assim, indício de abuso estatal ou violação de domicílio. Ademais, tratando-se de delito permanente (tráfico de drogas), o estado de flagrância se prolonga no tempo, afastando a inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI), conforme precedentes do STF e do TJDFT mencionados no voto.
7. A ilicitude da prova somente autoriza a rejeição liminar da representação quando manifesta e inequívoca, não sendo esse o caso dos autos.
8. Em fase de admissibilidade, prevalece o princípio in dubio pro societate, não se justificando o encerramento prematuro do procedimento socioeducativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.